Tribunal: TJDFT
Processo: 0710111-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONCESSÃO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. O artigo 1.699, do Código Civil, permite a revisão dos alimentos, quando houver superveniente redução nas possibilidades do alimentante. O equilíbrio do binômio necessidades/possibilidades, na demanda revisional, é aferido em cognição exauriente após o encerramento da fase probatória, quando se poderá julgar a lide com percuciência, mormente se a narrativa do alimentante, no sentido da penúria financeira, não se coaduna com a prova até então presente nos autos, tendo em vista que os alimentos foram fixados recentemente e a redução de rendimentos, em razão do Covid-19, não foi devidamente delimitada, além de ser momentânea. No quadro extraordinário ora vivenciado no País, em que as relações jurídicas foram amplamente impactadas, é necessário, mais do que nunca, que a atuação do Judiciário seja focada na observância e preservação de princípios e garantias constitucionais, dentre os quais se inclui o de garantir às crianças, com absoluta prioridade, o direito à alimentação e ao estudo, como aludido nos artigos 4o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no artigo 227, da Constituição Federal. À míngua de elementos probatórios que permitam o afastamento do dano inverso e, assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada vindicada, é imprescindível a oitiva da parte agravada, em homenagem ao contraditório, ao princípio do melhor interesse das crianças, e do caráter prioritário que a elas é garantido pela Constituição quanto ao direito à alimentação e à educação.